Tribunal: TJSP
Processo: 0021661-91.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0021661-
91.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CAIQUE SANTANA
MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021661-91.2017.8.26.0405 -Voto no 14.835
2
VOTO no. 14.835
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0021661-91.2017.8.26.0405 (processo digital)
COMARCA: OSASCO 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: CAIQUE SANTANA MOREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
Emprego de arma e concurso de pessoas. Materialidade e
autoria comprovadas. Seguras declarações do ofendido, a
par dos coesos relatos dos investigadores de Polícia. Causas
de aumento de pena inquestionáveis. Condenação mantida.
Basilar majorada diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Atenuante da menoridade relativa
reconhecida, sem possibilidade de redução da reprimenda
(Súmula
231
STJ).
Duplicidade
de
“qualificadoras”
delineando dolo exacerbado a justificar incremento superior
ao mínimo na terceira etapa da dosimetria. Regime inicial
fechado único adequado ao roubo, ainda mais em face das
majorantes e circunstâncias negativas também colidentes
com retiro menos severo. Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 380/384, cujo
relatório se adota, CAIQUE SANTANA MOREIRA, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão
em regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de multa
no importe de treze (13) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, vedada a interposição de recurso
em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 398), vindo as razões do
reclamo a fls. 442/451. Postula-se a absolvição por fragilidade do quadro
probatório.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 466/469, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 479/486, no caso pelo improvimento do
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021661-91.2017.8.26.0405 -Voto no 14.835
3
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, o réu negou a acusação, alegando conhecer
“de vista” o coautor do crime, Guilherme Domingos de Oliveira, cujo
paradeiro é desconhecido, razão pela qual se desmembrou o feito em face
dele (fls. 318). Disse que, no dia dos fatos, trabalhava entregando merenda
escolar como “ajudante de caminhão”. Afirmou que os policiais queriam
prejudicá-lo por ter sido denunciado pelo crime de receptação e figurar
como investigado por outros roubos e latrocínio que alega também não
haver cometido (fls. 382 e mídia SAJ).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil e fantasiosa,
acabou isolada.
No caso, reforçando a acusação, declarou o ofendido Luiz
Gonzaga Rodrigues Osorio conduzir seu veículo em via pública, quando foi
abordando por dois indivíduos numa motocicleta, os quais, mediante
emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e o obrigaram a parar o
automóvel. Afirmou que o ocupante da “garupa” desembarcou e abriu a
porta do carro, subtraindo sua aliança e dois celulares, evadindo-se em
seguida. Nas duas fases da persecução penal, reconheceu CAIQUE
pessoalmente como um dos marginais, asseverando, em correção
confirmada em juízo, ser ele o “garupa” que o abordou e estava sem
capacete no momento do crime, de modo a facilitar o apontamento (fls.
19/20, 150, 382 e mídia SAJ).
Convém
ressaltar,
por
oportuno,
que,
no
campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer,
ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive,
incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação
da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021661-91.2017.8.26.0405 -Voto no 14.835
4
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ, 43/233).
Ainda corroborando a acusação, informaram os policiais
civis Alessandro Firmino Fernandes e Orlando Matias que CAIQUE já era
alvo de investigação por latrocínio e outros roubos, razão pela qual não se
recordaram de detalhes sobre o crime descrito na denúncia, somente
lembrando que o acusado e seu comparsa atuavam de forma semelhante
em diversos delitos patrimoniais pela região (fls. 382 e mídia SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além
do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por
policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em tal
sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO;
RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no. 993.08.018758-4).
Nítida, também, a majorante relativa ao emprego de arma
de fogo, pouco importando apurar sobre a apreensão do artefato ou a
constatação, por exame pericial, de sua eficácia, porquanto verificado o
uso do objeto através da narrativa da vítima, a par de a situação
potencializar a grave ameaça e facilitar o sucesso da subtração, razão de
ser da “qualificadora” que, pois, não pode ser ignorada.
“Irrelevante o fato de a arma não ter sido encontrada e o
segundo agente não ter sido localizado. Palavras da vítima e testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021661-91.2017.8.26.0405 -Voto no 14.835
5
que as confirmam, não havendo motivo para que não sejam consideradas”
(TJESP, Apelação Criminal no. 1.141.902.3/9-00).
“ROUBO QUALIFICADO
Emprego de arma
Não
apreensão do artefato utilizado pelo agente Irrelevância Prova suprida
pelo depoimento da vítima Qualificadora que leva em conta a intimidação
sofrida pela vítima e não o poderio do armamento utilizado” (TJESP, RT
872/636).
“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de
pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para
atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp
961.863/RS). O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato,
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.
Exegese do art. 156 do CPP” (STJ, HC 336545/SP, Relator Ministro
JORGE MUSSI, julgado 02-08-2016, grifei).
O Excelso Pretório sufraga tal posicionamento, deixando
claro que, “2. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art.
157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de
fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu
emprego por outro meio de prova. Precedentes” (STF, HC 125769/SP,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 24-03-2015), solução repetida
quando da análise do HC 96985, Relator Ministro MARCO AURÉLIO,
julgado 29-09-2015.
Do mesmo modo, patente o concurso de pessoas, algo
também evidenciado pela prova oral, dispensada até mesmo prova de
ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão) da integralidade dos
agentes e do grau de participação de cada um ou da eventual
circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque o Código Penal
adotou a teoria unitária, segundo a qual todos que contribuem para a
integração do crime são coautores, conforme preceituam a doutrina e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021661-91.2017.8.26.0405 -Voto no 14.835
6
jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, A Codelinquência do
Direito Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976, págs. 171-5; NÉLSON
HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII,
ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual de
Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no 11.1.8, pág. 243; RTJ
123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT
422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315, 573/489, 593/351,
598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345, 704/348, 728/614,
733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP 73/3680).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a julgadora
singular fixado a pena-base um sexto (1/6) acima do mínimo legal, vale
dizer, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, mais onze (11) dias-
multa, porquanto presente circunstância negativa caracterizada pela
acentuada reprovabilidade da conduta, na hipótese praticada com severa
intimidação do ofendido, situação não impugnada pelas partes.
Já na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a
atenuante da menoridade relativa, anotada a impossibilidade de redução
da reprimenda aquém do piso, consoante Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, na hipótese editada com lastro em entendimento
pacificado do Supremo Tribunal Federal (RTJ 118/928) e conforme
tranquila doutrina apontada por este Egrégio Tribunal de Justiça quando
do julgamento da Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO (JOSÉ FREDERICO
MARQUES, Curso de Direito Penal, 1a ed., Saraiva, 1956, vol. III, § 143, no
3, pág. 260; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 7a ed.,
Atlas, 1993, vol. I, no 7.5.7, pág. 296; RENÉ ARIEL DOTTI, Curso de
Direito Penal, 1a ed., Forense, 2002, pág. 514-5, no 14; CEZAR ROBERTO
BITENCOURT, Tratado de Direito Penal, 8a ed., Saraiva, 2003, vol. 1, pág.
559).
Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
majorou-se a pena de três oitavos (3/8) em razão das causas de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021661-91.2017.8.26.0405 -Voto no 14.835
7
representadas pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,
chegando-se ao patamar definitivo de cinco (5) anos e seis (6) meses de
reclusão, mais treze (13) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras
causas modificadoras.
Como é óbvio e clama a lógica, a duplicidade de
“qualificadoras” deve propiciar acréscimo superior ao mínimo, isso para
não se conferir ao apelante solução idêntica àquela observada diante de
roubo cometido com única causa de aumento, num evidente, irracional e
inaceitável desprezo aos princípios constitucionais da proporcionalidade,
razoabilidade e individualização do “castigo”.
“CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DUAS MAJORANTES.
ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443 DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO” (STJ, HC 356841/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 28-6-2016, grifei e destaquei).
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
FIXAÇÃO DA PENA. DUAS QUALIFICADORAS. CRIME DE ROUBO. C.P.,
ART. 157, § 2o, I E II. AUMENTO DA PENA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO
ESTABELECIDO EM PRECEDENTE. ILEGALIDADE. I. - Havendo duas
causas de aumento de pena, pode o juiz, concomitantemente, levá-las em
consideração para elevação da pena, exigindo-se do magistrado, todavia,
efetiva fundamentação com base em dados concretos. Precedentes” (STF,
HC 82945/MS).
Recentíssimo julgado deste Colendo Tribunal corrobora o
racional posicionamento, anotando-se que “... o aumento mínimo, no caso,
empregando-se o mesmo critério de quando se faz presente apenas uma
causa de aumento, equivaleria a dar tratamento igual a situações
absolutamente desiguais, implicando em apreciação parcial da disposição
legal. Equiparar, por exemplo, aquele que age com comparsa, mas sem
empregar arma de fogo, àquele que o faz armado, implica ofensa evidente
ao princípio da individualização da pena” (TJESP, Apelação no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021661-91.2017.8.26.0405 -Voto no 14.835
8
0009779-51.2015.8.26.0099, Relator Desembargador SÉRGIO RIBAS,
julgado 30-05-2019).
Incogitável a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos diante de expresso óbice legal, mormente porque
cometido o delito mediante grave ameaça, com imposição de carcerária
superior a quatro anos de reclusão (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da
corporal é o único adequado ao roubo, mostrando-se a solução
indispensável à reprovação e prevenção do crime, notadamente em face
das causas de aumento delineando um plus de reprovabilidade
inconciliável com retiro menos severo, a par das demais circunstâncias
adversas antes reportadas (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, responsável por intenso tormento social,
afigurando-se injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo
próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair
objetos, com imposição de trauma à vítima quase sempre de difícil ou até
mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de fato
concreto facilmente constatado do quadro adverso antes especificado,
representando a concessão de regime mais brando solução responsável
pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do
roubo entra em estado de pânico, permanecendo atormentada e reclusa
em casa por longo período, inclusive com drástica alteração do cotidiano,
além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou
mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição
do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação à
conduta e, pois, chegar-se à indispensável prevenção
situação que
assume maior relevância diante de roubo cometido mediante emprego de
arma de fogo em concurso de agentes, tudo a delinear perversidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021661-91.2017.8.26.0405 -Voto no 14.835
9
covardia extremadas, com inegável potencialização do temor ínsito ao
crime e correlata exasperação do trauma conferido à vítima).
Nunca é demais lembrar que, “3. Para a escolha do
regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59,
ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se
demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo
julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum da pena” (STJ, REsp 1573960/SP, Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, julgado 17-05-2016, grifei).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011), com lastro
em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-96, pág. 48.711; RTJ
123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e
721/444;
LexJTJ
186/286
e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379,
25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo Tribunal
Federal, no caso anotada quando do julgamento da Apelação Criminal no.
00018042-98.2010.8.26.0050 por este Tribunal de Justiça, Relator
Desembargador SOUZA NERY:
“Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena
inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos casos
de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional
fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao
condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF, HC no. 74.536-9).
Inclusive diante de corporal inferior a oito anos de
reclusão, em face das majorantes, outro não poderia ser o regime
prisional, consoante se decidiu em casos análogos ou também envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021661-91.2017.8.26.0405 -Voto no 14.835
10
idênticas causas de aumento, sendo óbvia a insuficiência do retiro
intermediário
beneficamente
fixado
na
sentença
para
conferir a
indispensável reprovação ao crime, lamentada a inércia da acusação.
“Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso
que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em
fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito, notadamente
acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes,
denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma
ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes” (STJ, HC
369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado
22-11-2016, grifei).
A
sensatez
vem
corroborada
por
outro
moderno
precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “3. A
aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na
primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do
regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao
julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do
art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor Penal, desde que mediante
fundamentação idônea” (STJ, HC 325493/RS, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, julgado 04-10-2016).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)